Tribunal: TJSP
Processo: 0550985-11.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Execução fiscal. "ISS Autônomo" e TFF/TFLI/TLIF/TFILF dos exercícios de 1999 e 2004. Nítida a nulidade dos títulos executivos, pois sequer explicitam a fundamentação legal da exigência principal. Além disso, não se sabe a origem e a natureza dos créditos e há imprecisão (falta de especificação) quanto às normas dos consectários (atualização monetária, multa e juros – diversas legislações). Não

Ementa:
Execução fiscal. "ISS Autônomo" e TFF/TFLI/TLIF/TFILF dos exercícios de 1999 e 2004. Nítida a nulidade dos títulos executivos, pois sequer explicitam a fundamentação legal da exigência principal. Além disso, não se sabe a origem e a natureza dos créditos e há imprecisão (falta de especificação) quanto às normas dos consectários (atualização monetária, multa e juros – diversas legislações). Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. art. 2o, §5o da LEF). Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Extingue-se ex officio a execução fiscal, na forma do art. 485, IV do CPC/15, prejudicado o recurso.